Tribunal: TJDFT
Processo: 0731703-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Processo : 0731703-96.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 203986276 dos autos originários n. 0727683-59.2024.8.07.0001), proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, que determinou emenda à petição inicial para correção do valor da causa. Fundamentou que “O valor da cirurgia é facilmente obtido pela parte, perante a própria instituição hospitalar, razão pela qual, ante a não correção do seu valor, arcará o autor e seu patrono com os ônus daí decorrentes, desde já indeferido o pedido de futura liquidação para aferir o proveito econômico”. O agravante alega que não é possível mensurar o custo da cirurgia, sendo necessário futura liquidação para auferir o proveito econômico assertivamente, que corresponde ao valor da causa. Menciona o IRDR 2016.002.024562-9, o qual “firmou entendimento no sentido de que as demandas versando sobre fornecimento de serviços de saúde encartam pedido cominatório e, nesse sentido, o valor da causa deve ser fixado de forma estimava, em conformidade com o disposto no artigo 292, §3o, do CPC”. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Cumpre aplicar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça para o Tema Repetitivo 988, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A determinação de emenda à peça inaugural para correção do valor da causa não se enquadra nas hipóteses taxativas do CPC. Também não é possível mitigar a taxatividade porque não há urgência que não permita aguardar o julgamento da questão em sede de apelação. Nesse sentido, os julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. A decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. [...] 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1795697, 07332743920238070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado em 30/11/2023, DJE: 15/12/2023. Grifado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE MANDA EMENDAR A INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1015, CPC. AGRAVO INTERNO. NÍTIDO INTERESSE PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, por entender que o rol do art. 1.015, CPC é taxativo. 2. O valor da licitação previsto no edital serve de parâmetro para o valor da causa, na ação em que se busca a nulidade de processo licitatório por violação aos princípios da isonomia e da ampla competitividade. 3. Diversamente do que afirma a recorrente neste agravo interno, a decisão impugnada por agravo de instrumento, não foi contra "a decisão que, além de deferir o pedido de tutela de urgência, determinou a emenda à inicial para alterar o valor da causa", o que, em tese, permitiria o cabimento do agravo de instrumento. Na realidade, o agravo de instrumento foi contra o capítulo da decisão que determinou a emenda à inicial para corrigir o valor atribuído à causa. 4. A decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol taxativo de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1171465, 07018719120198070000, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, julgado em 15/5/2019, DJE: 21/5/2019. Grifado) Com efeito, o IRDR 2016.002.024562-9 trata de fornecimento de medicamento e internação em UTI, ao passo que a presente demanda postula a realização de cirurgia, o que pode ser facilmente estimado pela equipe médica, conforme consignado na decisão combatida. De fato, inexiste prejuízo à parte, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020. Grifado) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator